Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2023-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pelo representante contra o despacho proferido em 23/6/2023 (peça 136), por meio do qual o relator, acompanhando entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, admitiu o pedido de reexame formulado pelo Consórcio RAC, KOKOT, RAAA contra o Acórdão 2531/2022-TCU-Plenário , concedendo efeito suspensivo aos subitens 9.1 e 9.3 da referida decisão. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que o representante não é parte no presente processo, nem tampouco teve deferido seu ingresso como interessado; Considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando que o representante tomou ciência do despacho ora questionado em 5/7/2023 (peça 145); Considerando que o agravo foi interposto somente em 8/8/2023; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o prazo para interpor agravo é de cinco dias, contados na forma do art. 183; Considerando que, ainda que fosse reconhecida a condição de "interessado" da Empresa Construtora Porto Beton Ltda., o agravo seria intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal e por ser intempestivo; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.118/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Empresa Construtora Porto Beton Ltda. (03.769.527/0001-73). 1.2. Interessados: Consórcio RAC, KOKOT, RAAA (46.087.382/0001-33); Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR (76.175.884/0001-87). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Gustavo Schemim da Matta (60.888/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR; Gustavo Bonini Guedes (41756/OAB-PR), representando Consórcio RAC, KOKOT, RAAA; Leonardo Victor Dantas da Cruz (40720/OAB-DF), representando Empresa Construtora Porto Beton Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.